Tribunal: TJDFT
Processo: 0724192-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724192-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMERSON TIAGO FERNANDES PARAENSE AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O agravante requer a concessão da assistência judiciária gratuita e a dispensa do recolhimento do preparo recursal. Intimado para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, o prazo transcorreu sem manifestação do agravante. A análise dos autos originários demonstra que o agravante promoveu a emenda à petição inicial e recolheu as custas iniciais, conforme determinado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão que ensejou a interposição deste agravo de instrumento. Conclui-se, portanto, que o presente recurso está prejudicado por perda superveniente do interesse de agir, motivo pelo qual deverá ser extinto. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator